Tribunal: TJDFT
Processo: 0739975-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. SISBAJUD. DEFERIMENTO POSTERIOR. PERDA DE OBJETO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.
1. O deferimento superveniente da realização de pesquisa de bens via SISBAJUD implica a perda de objeto do recurso e sua consequente prejudicialidade no que tange ao respectivo quesito.
2. A instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser realizada apenas quando apontados os requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil.
3. A ausência de bens penhoráveis não enseja, por si só, o deferimento do pedido de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
4. Não apontada violação ao art. 50, do Código Civil, a manutenção da decisão que rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a medida que se impõe.
5. Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.